Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Embargos à Execução. Cheque. Exigibilidade. Princípios cambiários. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução julgados improcedentes. A apelante alega que as vendedoras não cumpriram suas obrigações contratuais, resultando em um débito que inviabilizou o funcionamento da empresa. Sustenta que os cheques não são dotados de autonomia absoluta e que a execução dos cheques resultaria em enriquecimento sem causa. Afirma ainda que houve duplicidade de ações para cobrança do mesmo crédito. Requer o provimento do recurso para declarar procedentes os Embargos à Execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os cheques são exigíveis.
III. Razões de decidir
3. O cheque é ordem de pagamento à vista e obrigação nele assumida independe da causa de sua emissão, em razão dos princípios cambiários da (a) abstração, que vem a ser a desvinculação de um título de crédito do negócio jurídico que motivou a sua criação, não podendo os eventuais problemas da relação fundamental afetar terceiros de boa-fé; (b) autonomia, que confere circulação ao título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o originou, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados anteriores; e (c) independência.
4. A presunção de abstração, autonomia e independência do cheque em relação ao negócio jurídico não é absoluta, podendo ser afastada em casos excepcionais. Restando comprovado que a obrigação foi constituída em desrespeito à ordem jurídica, ou se configurada a má-fé do possuidor do título, tais constatações são aptas para elidir a obrigação cambial, retirando sua certeza, liquidez e exigibilidade.
5. Nos autos conexos, transitados em julgado, foi reconhecida expressamente a validade dos cheques emitidos, bem como a inexistência de descumprimento contratual por parte da embargada. Ademais, a demanda ora em tela processa-se contra a emissora da cártula. Assim, conforme os princípios supramencionados, não há o que falar em procedência dos embargos à execução.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.